Tribunal: TJDFT
Processo: 0732469-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732469-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CENTRO-OESTE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CONSTRUTORA LUNER LTDA D E S P A C H O Intimem-se o Agravante Distrito Federal, bem como o Agravado CENTRO OESTE FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, para se manifestarem, em 5 dias, a respeito da perda de objeto do presente recurso alegada pela Agravada CONSTRUTORA LUNER LTDA, em ID 50135941. Após, conclusos para decisão. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador